Tribunal: TJPA
Processo: 0006314-58.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006314-58.2020.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO E FALSA IDENTIDADE). ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTODEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. FATO TÍPICO PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA PENA BASILAR DE AMBOS DOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos Nascimento de Souza
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime de roubo, e 06 (seis) meses de detenção para o delito de falsa identidade.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do crime de falsa identidade, alegando insuficiência probatória e/ou atipicidade da conduta; e reforma das dosimetrias basilares (Num. 9115786 - Págs. 1 a 10).

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 9115790 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para reforma das penas a basilares ao mínimo legal (Num. 9462271 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9115770 - Págs. 3 a 6):

Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório tão somente pela prática das condutas típicas descritas no art. 157, caput, e art. 307, ambos do CP, tipos penais que trazem em seus bojos as seguintes redações:

(...)

Pois bem, colhidos os depoimentos em sede judicial, a vítima MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA declarou que no dia dos fatos estava em via pública na companhia de duas crianças, momento em que o réu a abordou, tirou a arma de sua cintura e anunciou o assalto, então entregou o celular. O autor ainda apontou a arma para as crianças, mas elas nada tinham. Momentos depois a vítima acionou a polícia. relembra que o réu pilotava uma motocicleta, vestia uma blusa azul, parecida com aquelas usadas pelos entregadores de água e uma mochila cor de rosa. Mais tarde a vítima compareceu na delegacia de Capanema e recuperou seu celular. Maria Aparecida afirma que soube pelos policiais que o acusado já havia subtraído outro aparelho celular naquele mesmo dia, chegando até a conversar com esta vítima na Depol de Capanema. Questionada pelo magistrado, a vítima afirma reconhecer o réu como sendo o autor do delito em tela.

O PM MACIEL FELIPE DA SILVA relatou que a guarnição fora acionada via Niop acerca da ocorrência dos crimes de roubo tentado e consumado no bairro do EOB. Empreendidas diligências, os policiais encontraram o réu, o qual coincidia com as características repassadas. Realizada a abordarem, com este fora encontrada a res furtiva e a arma de fogo usada durante o roubo. Questionado, o réu confessou aos policiais a prática dos delitos em razão de estar devendo a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Aduziu o declarante que a vítima reconheceu o réu em sede policial.

O policial RENATO BRITO DOS SANTOS afirmou ter participado da abordagem realizada ao acusado, sendo que fora o primeiro a reconhecê-lo em razão das características repassadas, a saber: pilotando uma motocicleta antiga, mochila cor de rosa e botas de plásticos. Realizada a abordagem, o acusado informou que estava armado, em seguida encontraram em sua mochila um aparelho celular modelo Iphone, qual ainda estava ligado, sendo possível retirar uma foto da tela do celular, qual foi repassada em redes sociais e logo a vítima compareceu na delegacia e reconheceu o acusado e o celular subtraído.

O militar RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA asseverou que fora recebida via Niop a denúncia de que havia um nacional munido com uma arma de fogo realizando assaltos na cidade de Capanema, repassando também suas características. Identificado pouco tempo depois e realizado a abordagem policial, foi encontrado com o acusado os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, momento em que o réu confessou a autoria dos roubos em tela, aduzindo que estava devendo para traficantes.

O acusado ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, em seu interrogatório, declarou que o nome “IVANALDO” não existe e que havia se identificado de tal forma porque estava foragido do sistema penal. Quanto ao crime de roubo, afirmou ter praticado contra uma pessoa que estava “com um menino e uma menina” (subentende-se ser a ofendida MARIA APARECIDA).

(...)

Acerca do delito de FALSA IDENTIDADE (art. 307, do CP), autoria e materialidade indireta se encontram plasmadas na confissão do réu em sede judicial, onde se pode visualizar que no decorrer do procedimento inquisitorial o denunciado declarou nome fictício à autoridade policial, em clara tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, alegando que agiu de tal maneira por temer que fosse novamente preso, haja vista que se encontrava foragido do sistema penal. Não é outro o entendimento da jurisprudência:

(...)

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de duas condutas (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir a si próprio falsa identidade), de nexo causal entre a prática dessas condutas e o resultado delas advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tais atos, haja vista seus amoldamentos aos tipos penais descritos no art. 157, caput, e art. 307, ambos do CP, portanto, indubitável a caraterização dos fatos típicos. Ademais, tais fatos típicos foram perpetrados fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que os fatos praticados ostentam a qualidade de ilícitos. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência dos CRIMES no caso em tela. (...) <sic>.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, para ambos os delitos, embasado na confissão judicial do recorrente – que assumiu a autoria dos delitos, alegando que utilizou nome falso porque estava foragido do sistema penal (mídia acostada na Num. 9115760) - ; em consonância com os documentos acostados no inquérito, dentre eles sua qualificação e interrogatório, onde, inclusive consta sua assinatura com o nome falso (Ivanaldo Pereira de Melo, Num. 9115697 - Pág. 10), bem como a carteira de identidade adulterada juntada naquele pelo réu (Num. 9115697 - Pág. 11), conforme.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Quanto à tese acerca da atipicidade da conduta pela autodefesa, destaco que a jurisprudência do STJ e STF, entende
a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configura crime.

Nesse sentido, consolidou-se a Súmula 522 do STJ,
in verbis
: "
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Desse modo, não merece prosperar o pedido da defesa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.

2. O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa.

2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime.

3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

3.

DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9115770 - Págs. 6 a 8):

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir a si próprio falsa identidade. A culpabilidade está presente, não havendo causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, sendo que este inclusive já cumpria pena em regime semiaberto e se encontrava foragido do sistema penal à época dos fatos, entretanto, em observância ao princípio do Non Bis in Idem, apesar de reconhecer tal circunstância, deixo de sopesá-la nesse momento para fazê-lo durante a segunda fase de dosimetria do sistema trifásico, ocasião em que será reconhecida como agravante;
CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito aos regramentos que normatizam a vida em sociedade; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DO CRIME DE ROUBO

Isso posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, mantenho a reprimenda no patamar da pena-base, pois apesar da devida incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, CP, como apta a reduzir a pena do sentenciado, tal redução não poderá ser operacionalizada em face da existência da circunstância agravante da reincidência, haja vista o sentenciado ostentar decreto condenatório transitado em julgado antes da prática do fato típico delineado nesta ação penal. Há que se realizar, in casu, a compensação das circunstâncias agravante e atenuante, de modo a reconhecer ambas, sem, contudo, permitir que influenciem no quantum de pena aplicado, inexistindo preponderância de uma sobre a outra. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) diasmulta, para este delito.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Acerca do tipo previsto no art. 307, do CP, fixo a pena-base para o sentenciado em 06 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, mantenho a reprimenda no patamar da pena-base, pois apesar da devida incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, CP, como apta a reduzir a pena do sentenciado, tal redução não poderá ser operacionalizada em face da existência da circunstância agravante da reincidência, haja vista o sentenciado ostentar decreto condenatório transitado em julgado antes da prática do fato típico delineado nesta ação penal. Há que se realizar, in casu, a compensação das circunstâncias agravante e atenuante, de modo a reconhecer ambas, sem, contudo, permitir que influenciem no quantum de pena aplicado, inexistindo preponderância de uma sobre a outra. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção, para este delito.

Deixo de proceder ao somatório do quantitativo das reprimendas, haja vista a autonomia entre as penas de reclusão e detenção, sendo estritamente vedada a unificação, tornando-as definitivas em 06 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o crime de roubo e 06 (seis) meses de detenção para o delito de falsa identidade, na esteira da jurisprudência dominante:

(...)

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o quantum de pena aplicado, em tese seria cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, entretanto, diante da reincidência do sentenciado, bem como pelo fato da análise do art. 59, caput, do CP, ter sido preponderantemente desfavorável, hei por bem fixar a este o REGIME FECHADO como o inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33, §2º, alínea a, do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os delitos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do delito e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprios dos tipos.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, ante à ausência de circunstância judicial negativa, redimensiono a pena basilar, de ambos os delitos, ao mínimo legal:

- Roubo: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

- Falsa identidade: 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0073115-57.2015.8.14.0133, com trânsito em julgado em 30/09/20), sendo, corretamente, compensadas, em consonância com jurisprudência do STJ (tema repetitiva 585)

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Assim preservo-as em:

- Roubo: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

- Falsa identidade: 03 (três) meses de detenção.

Na fase derradeira, não foram identificadas nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, sendo, por fim, escorreitamente, somadas as reprimendas, no que fixo a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mais 03 (três) meses de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta

que o réu é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “c” e “b”, do Código Penal – reformo o regime inicial para o semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).
1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9115770 - Págs. 3 a 6):

Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório tão somente pela prática das condutas típicas descritas no art. 157, caput, e art. 307, ambos do CP, tipos penais que trazem em seus bojos as seguintes redações:

(...)

Pois bem, colhidos os depoimentos em sede judicial, a vítima MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA declarou que no dia dos fatos estava em via pública na companhia de duas crianças, momento em que o réu a abordou, tirou a arma de sua cintura e anunciou o assalto, então entregou o celular. O autor ainda apontou a arma para as crianças, mas elas nada tinham. Momentos depois a vítima acionou a polícia. relembra que o réu pilotava uma motocicleta, vestia uma blusa azul, parecida com aquelas usadas pelos entregadores de água e uma mochila cor de rosa. Mais tarde a vítima compareceu na delegacia de Capanema e recuperou seu celular. Maria Aparecida afirma que soube pelos policiais que o acusado já havia subtraído outro aparelho celular naquele mesmo dia, chegando até a conversar com esta vítima na Depol de Capanema. Questionada pelo magistrado, a vítima afirma reconhecer o réu como sendo o autor do delito em tela.

O PM MACIEL FELIPE DA SILVA relatou que a guarnição fora acionada via Niop acerca da ocorrência dos crimes de roubo tentado e consumado no bairro do EOB. Empreendidas diligências, os policiais encontraram o réu, o qual coincidia com as características repassadas. Realizada a abordarem, com este fora encontrada a res furtiva e a arma de fogo usada durante o roubo. Questionado, o réu confessou aos policiais a prática dos delitos em razão de estar devendo a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Aduziu o declarante que a vítima reconheceu o réu em sede policial.

O policial RENATO BRITO DOS SANTOS afirmou ter participado da abordagem realizada ao acusado, sendo que fora o primeiro a reconhecê-lo em razão das características repassadas, a saber: pilotando uma motocicleta antiga, mochila cor de rosa e botas de plásticos. Realizada a abordagem, o acusado informou que estava armado, em seguida encontraram em sua mochila um aparelho celular modelo Iphone, qual ainda estava ligado, sendo possível retirar uma foto da tela do celular, qual foi repassada em redes sociais e logo a vítima compareceu na delegacia e reconheceu o acusado e o celular subtraído.

O militar RICARDO CORREA SANTA BRIGIDA asseverou que fora recebida via Niop a denúncia de que havia um nacional munido com uma arma de fogo realizando assaltos na cidade de Capanema, repassando também suas características. Identificado pouco tempo depois e realizado a abordagem policial, foi encontrado com o acusado os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, momento em que o réu confessou a autoria dos roubos em tela, aduzindo que estava devendo para traficantes.

O acusado ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, em seu interrogatório, declarou que o nome “IVANALDO” não existe e que havia se identificado de tal forma porque estava foragido do sistema penal. Quanto ao crime de roubo, afirmou ter praticado contra uma pessoa que estava “com um menino e uma menina” (subentende-se ser a ofendida MARIA APARECIDA).

(...)

Acerca do delito de FALSA IDENTIDADE (art. 307, do CP), autoria e materialidade indireta se encontram plasmadas na confissão do réu em sede judicial, onde se pode visualizar que no decorrer do procedimento inquisitorial o denunciado declarou nome fictício à autoridade policial, em clara tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, alegando que agiu de tal maneira por temer que fosse novamente preso, haja vista que se encontrava foragido do sistema penal. Não é outro o entendimento da jurisprudência:

(...)

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de duas condutas (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir a si próprio falsa identidade), de nexo causal entre a prática dessas condutas e o resultado delas advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tais atos, haja vista seus amoldamentos aos tipos penais descritos no art. 157, caput, e art. 307, ambos do CP, portanto, indubitável a caraterização dos fatos típicos. Ademais, tais fatos típicos foram perpetrados fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que os fatos praticados ostentam a qualidade de ilícitos. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência dos CRIMES no caso em tela. (...) <sic>.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, para ambos os delitos, embasado na confissão judicial do recorrente – que assumiu a autoria dos delitos, alegando que utilizou nome falso porque estava foragido do sistema penal (mídia acostada na Num. 9115760) - ; em consonância com os documentos acostados no inquérito, dentre eles sua qualificação e interrogatório, onde, inclusive consta sua assinatura com o nome falso (Ivanaldo Pereira de Melo, Num. 9115697 - Pág. 10), bem como a carteira de identidade adulterada juntada naquele pelo réu (Num. 9115697 - Pág. 11), conforme.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Quanto à tese acerca da atipicidade da conduta pela autodefesa, destaco que a jurisprudência do STJ e STF, entende
a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configura crime.

Nesse sentido, consolidou-se a Súmula 522 do STJ,
in verbis
: "
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Desse modo, não merece prosperar o pedido da defesa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.

2. O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa.

2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime.

3. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário" (REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

3.

DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9115770 - Págs. 6 a 8):

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais. Entretanto, livre e conscientemente, optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e atribuir a si próprio falsa identidade. A culpabilidade está presente, não havendo causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;
ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, sendo que este inclusive já cumpria pena em regime semiaberto e se encontrava foragido do sistema penal à época dos fatos, entretanto, em observância ao princípio do Non Bis in Idem, apesar de reconhecer tal circunstância, deixo de sopesá-la nesse momento para fazê-lo durante a segunda fase de dosimetria do sistema trifásico, ocasião em que será reconhecida como agravante;
CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito aos regramentos que normatizam a vida em sociedade; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DO CRIME DE ROUBO

Isso posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, mantenho a reprimenda no patamar da pena-base, pois apesar da devida incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, CP, como apta a reduzir a pena do sentenciado, tal redução não poderá ser operacionalizada em face da existência da circunstância agravante da reincidência, haja vista o sentenciado ostentar decreto condenatório transitado em julgado antes da prática do fato típico delineado nesta ação penal. Há que se realizar, in casu, a compensação das circunstâncias agravante e atenuante, de modo a reconhecer ambas, sem, contudo, permitir que influenciem no quantum de pena aplicado, inexistindo preponderância de uma sobre a outra. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) diasmulta, para este delito.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Acerca do tipo previsto no art. 307, do CP, fixo a pena-base para o sentenciado em 06 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, mantenho a reprimenda no patamar da pena-base, pois apesar da devida incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, CP, como apta a reduzir a pena do sentenciado, tal redução não poderá ser operacionalizada em face da existência da circunstância agravante da reincidência, haja vista o sentenciado ostentar decreto condenatório transitado em julgado antes da prática do fato típico delineado nesta ação penal. Há que se realizar, in casu, a compensação das circunstâncias agravante e atenuante, de modo a reconhecer ambas, sem, contudo, permitir que influenciem no quantum de pena aplicado, inexistindo preponderância de uma sobre a outra. Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção, para este delito.

Deixo de proceder ao somatório do quantitativo das reprimendas, haja vista a autonomia entre as penas de reclusão e detenção, sendo estritamente vedada a unificação, tornando-as definitivas em 06 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o crime de roubo e 06 (seis) meses de detenção para o delito de falsa identidade, na esteira da jurisprudência dominante:

(...)

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o quantum de pena aplicado, em tese seria cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, entretanto, diante da reincidência do sentenciado, bem como pelo fato da análise do art. 59, caput, do CP, ter sido preponderantemente desfavorável, hei por bem fixar a este o REGIME FECHADO como o inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33, §2º, alínea a, do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, de ambos os delitos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do delito e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprios dos tipos.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, ante à ausência de circunstância judicial negativa, redimensiono a pena basilar, de ambos os delitos, ao mínimo legal:

- Roubo: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

- Falsa identidade: 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0073115-57.2015.8.14.0133, com trânsito em julgado em 30/09/20), sendo, corretamente, compensadas, em consonância com jurisprudência do STJ (tema repetitiva 585)

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Assim preservo-as em:

- Roubo: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

- Falsa identidade: 03 (três) meses de detenção.

Na fase derradeira, não foram identificadas nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, sendo, por fim, escorreitamente, somadas as reprimendas, no que fixo a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mais 03 (três) meses de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta

que o réu é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “c” e “b”, do Código Penal – reformo o regime inicial para o semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024